Tribunal: STF
Processo: RHC 260101
Classe: RHC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



     2. A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por suposto ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial ou justa causa, e, consequentemente, a absolvição do paciente. Alega ainda que não houve prova da autoria.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal ou de recurso próprio para questionar a nulidade de provas e a autoria delitiva, quando tais questões não foram objeto de deliberação pelas instâncias inferiores e quando depender de reanálise de provas. 



    4. A questão também envolve a análise da suficiência das provas de autoria e materialidade para a condenação do paciente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal ou de recurso próprio, conforme consolidado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    6. A questão da nulidade das provas não foi objeto de deliberação pela Corte local, impedindo a análise direta pelo STJ, sob pena de supressão de instância.



     7. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fundamentou a condenação com base em provas suficientes de autoria e materialidade, não se limitando aos depoimentos dos policiais, mas incluindo outros elementos probatórios. 



    8. O revolvimento de matéria fática e probatória não é admitido no rito do habeas corpus, inviabilizando a análise pretendida pela defesa.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



     9. Agravo regimental não provido



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi definitivamente condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    3. Neste recurso ordinário, a defesa alega a nulidade das provas que embasaram a condenação e pede a absolvição do recorrente.



    4. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso.



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se presta, em regra, à rescisão de condenação penal já acobertada pela coisa julgada, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal” (HC 259.723-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). No caso, tal como assentou a autoridade impetrada, a condenação transitou em julgado para a defesa em 18.08.2021.



    8. Além disso, as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias precedentes (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    9. Por fim, para além de observar que a hipótese é de recorrente definitivamente condenado pelo tráfico de 5,130 kg de maconha, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator